Tribunal: TJSP
Processo: 1017728-20.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Cobrança de valores que, ademais, está em estrita consonância com os índices estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Cobrança de valores que, ademais, está em estrita consonância com os índices estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Consumidor que se beneficiou do serviço contratado. Ausência de abusividade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017728-20.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EDVANDO DO CARMO MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22879
APELAÇÃO CÍVEL No 1017728-20.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS
PEREIRA
APELANTE: EDVANDO DO CARMO MEIRA
APELADO: BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança
abusiva. Cobrança de valores que, ademais, está em estrita
consonância com os índices estabelecidos no contrato firmado
entre as partes. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas
pelo banco. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de
abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo
C. STJ no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver
comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade
verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos
autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
SEGURO.
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
(Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Consumidor que se beneficiou do serviço contratado. Ausência
de abusividade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 124/131) que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas
e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade deferida.
Insurge-se o autor (fls. 134/142), em suma, sustentando a
abusividade na aplicação da taxa de juros remuneratórios diversa da contratada, a
ilegalidade das tarifas: de registro de contrato e de avaliação do bem, bem como da
exigência do prêmio do seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo (fls. 133), respondido (fls. 146/151) e isento de
preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 37/38).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário, emitida em
14.11.2016 para financiamento de veículo, no valor de R$. 19.800,53, a ser quitada
em 48 parcelas de R$. 664,48, vencendo a primeira em 15.12.2016, com taxa de
juros de 2,14% a.m. e 28,92% a.a. (fls. 24/27).
Referente aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na cobrança
do percentual estabelecido na cédula de crédito, não assiste razão ao apelante
quando afirma que ao caso está sendo aplicada a taxa mensal de 2,61% a.m.,
sendo superior à contratada, pois, utilizada a calculadora disponibilizada no site do
Banco Central do Brasil, verifica-se que o valor da parcela R$ 664,48 está de
acordo com a taxa de juros pactuada(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinancia mentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixa s).
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se
suscitar revisão contratual, pois a taxa de juros remuneratórios aplicada está em
estrita consonância com os índices estabelecidos na cédula pactuada, mantida, no
ponto, a r. sentença.
Tocante às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018,
do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 24 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato no valor de R$.112,40 serviço que se conclui ter sido prestado,
ante o que consta do documento do veículo (fls. 23), que traz anotação de inscrição
do gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente
oneroso, posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de
18.11.2016, que define valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
UFESP para o registro de contrato). Assim, considerando o que está previsto na
referida Portaria (inciso II do referido dispositivo), o valor do registro de contrato é
válido no montante de R$. 60,57 (valor correspondente, em novembro de 2016,
época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo valor unitário era de R$. 23,55), de
modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada, devendo a apelada restituir ao
apelante o montante de R$. 51,82.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica as fls. 28
sua previsão no valor de R$. 408,00 sem a comprovação do desembolso pelo
serviço cobrado.
Assim, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo,
portanto, indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos
artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor. Fica, assim, afastada sua exigência, reformando-se a r. sentença
neste ponto.
Ademais, a matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito
dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, deve ser mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos, porquanto, não restou demonstrada a abusividade do seguro
contratado, não podendo o apelado restituir quantia a título do seguro que foi
efetivamente utilizado desobrigando o apelante ao pagamento de 03 parcelas do
financiamento, porquanto, ficou desempregado.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a
cobrança do da tarifa de avaliação de bens e admitir a exigência da despesa pelo
registro de contrato no valor de R$. 60,57, com devolução do excedente, nos
termos enunciados.
Diante da sucumbência mínima da apelada, fica mantida a
condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator